Tribunal: TJBA
Processo: 8070979-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070979-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES ANDRADE FRANCA

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. IDENTIDADE PARCIAL DA CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação ajuizada sob o nº 8132318-50.2024.8.05.0001, em razão da conexão com os autos nº 8115498-53.2024.8.05.0001, determinando a remessa dos autos à 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador para julgamento conjunto. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a inexistência de conexão entre as demandas. A gratuidade de justiça foi deferida à parte autora nos autos principais, sendo o benefício estendido à instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da conexão entre as ações e a consequente remessa dos autos ao juízo prevento para julgamento conjunto, com fundamento no art. 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC prevê a conexão quando as ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, impondo a reunião dos processos para decisão conjunta, especialmente quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

A causa de pedir da ação originária consiste no cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde, enquanto a outra ação versa sobre ressarcimento de despesas médicas supostamente fraudulentas, ambas relacionadas ao mesmo vínculo contratual, o que revela identidade substancial da controvérsia.

A eventual constatação de fraude na ação conexa pode influenciar diretamente o julgamento da validade da rescisão contratual na ação originária, caracterizando risco real de decisões contraditórias.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo precedentes do TJ-RJ e TJ-MG, reconhece a pertinência da reunião de feitos quando presente identidade parcial da causa de pedir e risco de soluções conflitantes.

A medida atende aos princípios da economia e efetividade processual, permitindo solução uniforme para controvérsia comum e evitando decisões incoerentes, garantindo maior segurança jurídica.

O STJ, no julgamento do REsp 1484162/PR, reconhece a discricionariedade do juiz na aferição da intensidade da conexão e na decisão sobre a reunião processual, o que respalda a decisão recorrida.

Ausente perigo de demora justificante para suspensão da decisão agravada, tendo em vista que o juízo para o qual foram remetidos os autos já concedeu liminar de manutenção do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de identidade entre a causa de pedir ou o pedido justifica a reunião de processos por conexão, conforme o art. 55 do CPC.

A conexão também se caracteriza pelo risco de decisões conflitantes, ainda que ausente coincidência total dos elementos das ações.

É válida a remessa de feitos ao juízo prevento quando presentes fundamentos legais e jurisprudenciais que justifiquem a unidade de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, AI nº 0049036-40.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 9ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

TJ-MG, AI nº 0410896-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

TJ-MG, AC nº 1000019-034403-6.001, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 27.08.2019.

TJ-MG, CC nº 1000022-005636-0.000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 12.05.2022.

STJ, REsp 1484162/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.02.2015, DJe 13.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento nº 8070979-93.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIA DAS MERCES ANDRADE FRANCA
e Agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA